Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. CONFIGURADA. CONTEMPORANEIDADE DA DOENÇA. DESNECESSIDADE. CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC E JUROS DA MORA. NÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. A isenção tributária prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1998 aplica-se aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores das moléstias referidas no dispositivo.
2. Consoante entendimento firmado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, mostra-se prescindível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da moléstia ou a comprovação da recidiva da enfermidade, para fins de concessão da isenção legal do imposto de renda. Nesse sentido, o Enunciado no 627 da Súmula do STJ: “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
3. Uma vez reconhecido que a requerente foi acometida de moléstia prevista em lei para fins de isenção do imposto de renda (neoplasia maligna), ainda que atualmente não demonstre sintomas ou recidiva, terá direito ao benefício.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 145 e 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.
5. Verificada a necessidade de liquidação da sentença, o percentual dos honorários sucumbenciais deve ser fixado quando liquidado o julgado, conforme estabelece o §4o, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do requerido. Deu-se provimento ao apelo da requerente.